Tribunal: TJDFT
Processo: 0744213-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744213-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SADAO AKAOKA DECISÃO Cuida-se de agravo interno, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida ao ID 77263000, no agravo de instrumento oriundo dos autos do cumprimento de sentença de no 0706140-12.2025.8.07.0018, no qual contende com SADAO AKAOKA. A decisão ora agravada (ID 77263000) indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender adequada a determinação do Juízo a quo de prosseguimento da execução originária, “com remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, observando os parâmetros fixados na decisão, inclusive quanto à aplicação da Taxa SELIC e à consideração das progressões funcionais e gratificações devidas. Determinou-se, ainda, que o levantamento dos valores e o pagamento de eventual precatório ou RPV ficassem condicionados ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000”. Nesta sede, o ente agravante requer: o provimento do presente agravo interno, a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática agravada; a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento n.o 0744213-10.2025.8.07.0000, para que seja determinado o sobrestamento de seu julgamento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, em consonância com a suspensão já decretada no processo de origem (Cumprimento de Sentença n.o 0706140-12.2025.8.07.0018). Caso não haja a reconsideração, pede seja o agravo interno levado a julgamento pela Turma para que seja dado provimento ao recurso, concedendo-se o efeito suspensivo pleiteado. Argumenta: com o superveniente julgamento de procedência parcial na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, a probabilidade de o título executivo ser desconstituído, total ou parcialmente, tornou-se concreta. O risco de dano ao erário, antes meramente potencial, aumentou exponencialmente. Ademais, o próprio Juízo “a quo”, diante desta nova realidade (procedência parcial da rescisória), reconheceu a necessidade de cautela e determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença n.o 0706140-12.2025.8.07.0018 até o trânsito em julgado da referida Ação Rescisória. Deste modo, a superveniente alteração da situação processual impõe a revisão da decisão agravada, devendo ser concedido o efeito suspensivo para suspender o andamento do agravo de instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, notadamente em razão de o próprio processo de origem já se encontrar suspenso (ID 78022304). Sem contrarrazões (ID 78329909). É o relatório. Decido. Na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC, o agravo interno “será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. É o caso de retratação. Isso porque a decisão impugnada (ID 77263000) não considerou ter sido, de fato, a ação rescisória de no 0735030-49.2024.8.07.0000 (a qual discute a transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018) julgada parcialmente procedente pela 2a Câmara Cível deste Tribunal, conforme ementa ora transcrita: “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA COLETIVA DE REAJUSTES PARCELADOS DA LEI DISTRITAL No 5.106/13. INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS ANOS SUBSEQUENTES. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA CONSTITUCIONAL. IRREPETIBILIDADE DOS RECEBIMENTOS DE BOA-FÉ. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACÓRDÃO RESCINDIDO COM RESSALVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25.” (TJDFT, acórdão 2037633, rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Segunda Câmara Cível, j. 1o.09.2025). Em virtude da superveniência desse fato, o qual influi diretamente no julgamento do recurso, o cumprimento individual da sentença coletiva passa a depender do trânsito em julgado da rescisão do título a cumprir (prejudicialidade externa). Por isso, o sobrestamento do curso processual até o julgamento definitivo da rescisória é medida impositiva (CPC, art. 313, inciso V, “a”). Não por outra razão, o Juízo a quo já determinou, ao ID 254689512, o sobrestamento do feito originário. Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA POR JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. O agravante requer a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de prejudicialidade externa decorrente do julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) definir se o título executivo é inexigível por contrariar tese firmada no Tema 864 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa, como forma de preservar a coerência do ordenamento jurídico e evitar decisões conflitantes. 4. O cumprimento de sentença promovido pela agravada decorre de título judicial oriundo de ação coletiva que foi objeto da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, cuja procedência parcial foi reconhecida pela egrégia 2a Câmara Cível, em 1o/9/2025, com a consequente rescisão do título coletivo. 5. A continuidade da execução individual, diante da rescisão do título coletivo, afrontaria os princípios da segurança jurídica e da economia processual, autorizando o sobrestamento do processo. 6. Prejudicados os demais temas, tendo em vista o resultado parcialmente procedente da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para, em sede prejudicial de mérito, acolher a alegação de prejudicialidade externa e determinar a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva originário. Tese de julgamento: 1. Configurada a prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, deve ser suspenso o cumprimento de sentença individual fundado em título coletivo rescindido parcialmente por acórdão ainda pendente de trânsito em julgado. 2. A suspensão da execução visa a evitar risco de liberação indevida de valores públicos, respeitando os princípios da segurança jurídica e da economia processual.” (Acórdão 2064052, 0729774-91.2025.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 28/11/2025) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DE FATO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva para manter a decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há vício de omissão quanto ao exame da preliminar de prejudicialidade externa; (ii) se o acórdão foi omisso em relação à tese de inexigibilidade da obrigação contida no título executivo; e (iii) se há contradição e omissão quanto à apreciação da forma de aplicação da taxa Selic para correção do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado considerou válida a continuidade do cumprimento de sentença, por inexistir efeito suspensivo automático na ação rescisória, conforme art. 969 do CPC. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi admitida pela 1a Câmara Cível, mas o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário, discutindo a exigibilidade do título judicial objeto da execução. Logo, a referida decisão colegiada ainda não transitou em julgado, sendo, em tese, possível a desconstituição do título judicial. 4. O Distrito Federal também ajuizou a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, julgada pela 2a Câmara Cível, que decidiu pela rescisão do Acórdão n. 1372761, proferido pela e. 3a Turma Cível no bojo da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 (ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF), no qual o Distrito Federal foi condenado a implementar o reajuste salarial previsto na Lei n. 5.106/2013 na remuneração dos servidores da administração escolar do DF. Posteriormente, a referida ação foi julgada parcialmente procedente (Acórdão n. 2037633), com a rescisão do acórdão que embasava o cumprimento individual de sentença coletiva e a improcedência do pedido originário da ação coletiva. Os embargos de declaração opostos pelo sindicato estão pendentes de julgamento. 5. A superveniência do julgamento de mérito da ação rescisória configura fato novo relevante, nos termos do art. 493 do CPC, apto a alterar a exigibilidade do título executivo. A decisão rescindente reconheceu violação manifesta à norma jurídica, com fundamento no art. 966, V, do CPC, em razão da ausência de dotação orçamentária e de autorização na LDO para o pagamento do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. 6. A despeito de referidas ações rescisórias versarem sobre carreiras distintas, o fundamento utilizado pelo Distrito Federal para o pedido de rescisão dos títulos judiciais é idêntico e diz respeito, em ambos os casos, à impossibilidade de implementação da última parcela do reajuste salarial concedido aos servidores do Distrito Federal por suposta ofensa aos pressupostos orçamentários e de responsabilidade fiscal, previstos nos arts. 169, § 1o da CF/88 e 21, I, da LRF. 7. Diante da nova realidade jurídica, com base no poder geral de cautela e no dever de uniformização da jurisprudência, e em atenção ao princípio da segurança jurídica e à preservação ao erário público, impõe-se a suspensão do processo de origem até o julgamento final das ações rescisórias n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e n. 0735030-49.2024.8.07.0000, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração conhecidos e providos para, emprestando-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e, reconhecida a prejudicialidade externa, determinar o sobrestamento do curso do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0711106-52.2024.8.07.0018 até o trânsito em julgado das ações rescisórias n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e n. 0735030-49.2024.8.07.0000.” (Acórdão 2067633, 0725455-80.2025.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 27/11/2025) - g.n. Desse modo, com amparo no art. 1.021, § 2o, CPC, RECONSIDERO a decisão de ID 77263000 para DEFERIR o pedido liminar do agravo de instrumento, suspendendo o cumprimento de sentença originário, bem como o curso do presente feito, até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, em virtude da prejudicialidade externa (CPC, art. 313, inciso V, “a”) Comunique-se ao juízo a quo, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília - DF, 04 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator